Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710758-81.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: EMERSON GUIMARAES PEREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido da parte apelante (ID 35383907). Assim, exclua-se a presente apelação da pauta de julgamento virtual, nos termos do parágrafo único do artigo 123 do RITJDF, incluindo-a em sessão ordinária telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora